Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-66.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800339-66.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ITALO MAGNO RODRIGUES LOBO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO PJE Nº
0800339-66.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
ITALO MAGNO RODRIGUES LOBO

ADVOGADO:
DENNIS SILVA CAMPOS
OAB/PA Nº15811

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ENORÊ CORRÊA MONTEIRO – OAB/PA 18.951

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Modifica-se a decisão que determinou a suspensão do feito, na fase de cumprimento de sentença, em razão de a ordem de sobrestamento (autos do incidente de inconstitucionalidade - processo nº 00014123-97.2011.814.0051) ser aplicável aos processos na fase de conhecimento, o que não é a hipótese dos autos.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido para modificar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 18 a 25 de MAIO de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº
0800339-66.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
ITALO MAGNO RODRIGUES LOBO

ADVOGADO:
DENNIS SILVA CAMPOS
OAB/PA Nº15811

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ENORÊ CORRÊA MONTEIRO – OAB/PA 18.951

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ITALO MAGNO RODRIGUES LOBO
em face do
ESTADO DO PARÁ
, nos autos da Ação Ordinária de Pagamento do Adicional de Interiorização com Pedido de Valores Retroativos (n. º 0009901-94.2011.814.0051), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela recorrente
.

O agravante questiona a decisão de 1.º grau que acolheu o requerimento do ente agravado para sobrestar o feito, até a solução definitiva da controvérsia pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, tendo em vista a questão debatida nos autos de origem ter sido objeto de incidente de inconstitucionalidade, nos autos do processo de nº 0014123-97.2011.8.14.0051.

Na mesma decisão, a juíza de piso enfatizou que a ilustre Relatora Luzia Nadja Guimarães Nascimento acolheu a prejudicial e admitiu o referido incidente para submetê-lo a julgamento perante o Pleno, ficando determinado pela Turma Julgadora o sobrestamento dos prazos processuais em todos os processos em tramitação naquela turma, bem como reconhecendo a pertinência em determinar tal sobrestamento em relação aos demais processos relacionados ao tema controvertido e que tramitam em outros órgãos jurisdicionais estaduais.

Em suas razões, suscita que a referida lide é um ato jurídico perfeito, já consumado, o qual estabelece efeitos a um determinado direito e protege indiretamente o direito adquirido, o que acaba proferindo segurança jurídica a imutabilidade da situação jurídica, assim qualquer alteração posterior ao ocorrido não pode afetar a situação jurídica consolidada.

Alude que, apesar da decisão declaratória de inconstitucionalidade tenha, como regra, este efeito retroativo, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que declarada inconstitucional uma norma em controle concentrado, esta decisão não possui o condão de, por si só, desconstituir uma decisão anterior transitada em julgado em que se aplicou a lei declarada inconstitucional.

Acrescenta, ainda, que não pode o Estado tentar atacar, por esta via, a coisa julgada soberana e o ato jurídico perfeito, posto que não se trata de meio recorrível admissível no momento em que se encontra a lide, pelo que não merece ser acolhida as alegações suscitadas pelo ente estatal, o que violaria o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e ao art. 6º da LINDB, além de ocasionar insegurança jurídica aos atos já praticados.

Ante esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reformado o
decisum
guerreado.

Em decisão interlocutória (ID 271596) deferi o pedido de efeito suspensivo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 441305) aduzindo insubsistência das razões recursais, considerando os argumentos e o incontestável vício de iniciativa na previsão do inciso IV, art. 48 da Constituição Estadual e na Lei Estadual nº 5.652/1991 (que trataram do adicional de interiorização, que vem causando prejuízos enormes aos cofres públicos e assoberbando o Poder Judiciário), constata-se a necessidade de rescisão do julgado por estar baseado numa norma inconstitucional por vício de iniciativa, já que foi proposta pelo Poder Legislativo, e não pelo Executivo.

Assim, pugna pelo não provimento do recurso.

O Estado do Pará interpôs, também, agravo interno (ID 442705) requerendo seu conhecimento e provimento, para que seja reconsiderada a decisão recorrida através da utilização do juízo de retratação e, caso assim não entenda, o recebimento e regular processamento do presente recurso, para que seja conhecido e provido, na forma do artigo 1.021 do CPC.

Em decisão interlocutória (ID 2597948) indeferi o pedido de efeito suspensivo, bem como determinei o sobrestamento do processo.

O agravante apresentou petição requerendo o prosseguimento do feito, tomando por base o ofício nº 014/2019 e Oficio nº 015/2019 (anexo), expedidos pela vice-presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos quais reconhecem que os processos que versam sobre o adicional de interiorização que tenham sentença ou acórdão com trânsito em julgado, e aqueles que estiverem em fase de cumprimento de sentença não devem ser atingidos pelo sobrestamento/suspensão.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, observa-se que há elementos de convicção suficientes a ensejar a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão
a quo,
que suspendeu a tramitação do feito de origem, pelas razões que seguem.

Pois bem, a matéria em debate na ação originária tornou-se controvertida após a decisão da Egrégia 2.ª Turma de Direito Público do TJE/PA, que acolheu prejudicial de incidência de inconstitucionalidade do art. 48, inciso IV, da Constituição Estadual, e da Lei Estadual n.º 5.652/91, para apreciação da matéria pelo Pleno do TJE/PA, face a possibilidade de violação da inciativa privativa do Chefe do Poder Executivo em relação as leis que disponham sobre Policiais Militares, e determinou a suspensão dos processos sobre a matéria.

Por outro viés, compulsando os autos, resta evidenciado que a decisão monocrática, proferida em sede de apelação, nos autos de origem, transitou em julgado no dia 12/12/2016, conforme certidão acostada ao instrumento (fl. 47), encontrando-se na fase executória.

Assim, tendo ocorrido o trânsito em julgado da aludida decisão, torna-se inviável a sua modificação, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada, salvaguardado pela
Constituição Federal
, no art.
5.º
, inciso
XXXVI
.

Nesse sentido, firmado o entendimento, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 730462/SP, de que “
a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art.
485
,
V
, do
CPC
, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)
”,
in verbis
:

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4.
Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado
. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)

Ademais, o
Código de Processo Civil de 2015
(Lei nº
13.105
/15), em vigor a partir de 18/03/2016, trouxe novidades acerca da inexigibilidade do título fundado em norma declarada inconstitucional, especificamente em relação à execução de título judicial contra a Fazenda Pública, cujo o tema é tratado no art. 535,
in verbis
:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal
, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
” (grifou-se)

Como se vê, o novo diploma processual segue a mesma linha da jurisprudência firmada sob a égide do código revogado, acerca da necessidade de que a decisão de inconstitucionalidade ou incompatibilidade com a
Constituição
seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Para o caso de ser posterior ao trânsito em julgado, exige-se ação rescisória, do que não há notícia no presente caso.

Presente essa moldura, não há razão para sobrestamento do feito ao processo que discute o direito à incorporação do adicional de interiorização aos proventos da reserva remunerada dos militares estaduais, determinado em decisão proferida pela Presidência deste Tribuanal, em sede de admissão feita nos autos do recurso extraordinário admitido como representativo de controvérsia (processos 0016454-52.2011.814.0051 e 0006532-61.2011.8140051), tendo em mira que essa ordem afeta os processos ainda em discussão do mérito, o que não é o caso dos presentes autos.

Assim, havendo transito em julgado da ação principal e encontrando-se o feito em cumprimento de sentença, não há fundamento para o sobrestamento do feito.

Pelas razões ao norte explicitadas,
conheço do presente Agravo de Instrumento e dou provimento, modificando a decisão agravada
.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Belém, 27/05/2020